Tribunal: STF
Processo: ARE 1417657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (DECRETO-LEI 3.688/41, ART. 21). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. 1. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. 2. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 61, II, "F"). VIAS DE FATO. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA (LEI 11.340/06, ART. 17). BIS IN IDEM. 2.1. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE (CP, ART. 67). COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS IGUALMENTE PREPONDERANTES. 3. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (CP, ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO). VÍTIMAS DIFERENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 4. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS (CPP, ART. 387, IV). DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO. QUANTIFICAÇÃO.



    1. O fato de a contravenção penal de vias de fato ter sido perpetrada em desfavor de adolescente no âmbito doméstico, que realiza acompanhamento psicológico especializado há 1 ano para lidar com o abalo emocional sofrido, constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito.



    2. Nas contravenções penais de vias de fato, o reconhecimento da agravante referente à prevalência de relações domésticas concomitante à vedação à aplicação exclusiva da pena de multa não representa bis in idem.



    2.1. É devido promover a compensação integral entre a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal e a atenuante de confissão espontânea, uma vez que são circunstâncias legais igualmente preponderantes.



    3. Revela-se proporcional o agravamento da pena em 1/3, no caso de continuidade delitiva específica, se as contravenções penais de vias de fato foram perpetradas contra duas vítimas distintas, sendo uma delas adolescente, submetida a contínuo abalo físico e psicológico por não ser filha biológica do acusado.



    4. Tratando-se de contravenção penal praticada com violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, a fixação de valor indenizatório mínimo exige somente a formulação de pedido expresso da acusação na denúncia, tendo em vista que o dano é presumido, independentemente de instrução probatória e de especificação da quantia almejada.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, REAJUSTADA A FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente